Tribunal: STF
Processo: RE 99890
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-05-31
Data de publicação: 1985-05-31

Ementa:
- MANDADO DE SEGURANÇA PARA SE OBSTAR INSCRIÇÃO DE DIVIDA
E EXECUÇÃO FISCAL. INTERPRETAÇÃO DOS ARTIGOS 585, VI,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E
3. DO DECRETO-LEI FEDERAL N. 474, DE 19.02.1969. 'WRIT' DENEGADO
NAS INSTANCIAS ORDINARIAS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO, PELAS ALINEAS 'A' E 'D', NÃO CONHECIDO.